Tribunal: TJBA
Processo: 8001867-66.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001867-66.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: PATRIC RIBEIRO DE MORAIS Advogado(s):LARISSA MAMEDE JOSE RIBEIRO, IVANA DA SILVA REZENDE, IANA LIBORIO BENEVIDES ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ABUSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra decisão do Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 8236701-45.2025.8.05.0001, ajuizada por Patric Ribeiro de Morais, concedeu tutela de urgência para limitar o valor da mensalidade do plano de saúde a R$ 684,75, impedir a aplicação de reajustes não autorizados pela ANS e vedar a suspensão do serviço ou a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, fixando multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que determinou a limitação do reajuste da mensalidade de plano de saúde coletivo; (ii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de multa diária (astreintes) por eventual descumprimento da decisão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reajuste superior a 77% aplicado pela operadora em 2023, seguido de novo aumento de 39,90% em 2025, sem qualquer apresentação de estudo técnico, demonstrativo atuarial ou cláusula contratual que o justificasse, inviabiliza a aferição da legitimidade dos reajustes e revela plausibilidade da alegação de abusividade. 4. A ausência de documentos que comprovem a base técnico-contratual dos aumentos compromete a caracterização do direito invocado pela agravante, que não demonstrou a adequação do reajuste à realidade contratual e atuarial do plano coletivo por adesão. 5. A iminência de cancelamento do plano de saúde em razão de aumento elevado e não demonstrado, bem como a evidente dificuldade de o autor arcar com valores significativamente superiores aos anteriormente praticados, caracteriza o perigo de dano e justifica a manutenção da tutela provisória concedida. 6. A jurisprudência consolidada admite o controle judicial dos reajustes em planos coletivos por adesão, sobretudo quando se verifica a ausência de transparência ou indícios de desproporcionalidade, impondo-se a preservação do direito à saúde do consumidor até que haja produção de prova técnica suficiente. 7. A multa diária no valor de R$ 1.000,00, embora cabível como meio coercitivo para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, revela-se desproporcional diante da obrigação principal, sendo adequada sua redução para R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00, a fim de preservar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, AI nº 0014543-32.2025.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, j. 03.04.2025; TJ-RJ, AI nº 0061359-43.2023.8.19.0000, Rel. Des. Cláudio de Mello Tavares, j. 05.12.2023; TJ-BA, AI nº 8016164-20.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 15.06.2022; TJ-SP, AI nº 2263269-34.2019.8.26.0000, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 02.12.2019; TJ-DF, AI nº 0707189-21.2020.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 18.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de n. 8001867-66.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e como Agravado PATRIC RIBEIRO DE MORAIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-238